Tribunal: TJMT
Processo: 1029470-60.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029470-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO TRAJANO LOPES - CPF: 651.440.901-68 (EMBARGANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), ELSA IMIANI LOPES - CPF: 567.461.561-68 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RAIMUNDO TRAJANO LOPES - CPF: 651.440.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO IMIANI LOPES - CPF: 003.433.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA ATIVA DO EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício de omissão ao afastar o princípio da causalidade e se a resistência manifestada pelo credor após a prova da renúncia à herança,

justifica a imposição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de modo analítico a antinomia entre os princípios da causalidade e da sucumbência, assentando que a oposição de resistência objetiva e a insistência na manutenção de bloqueios eletrônicos, após a demonstração documental da ilegitimidade, atraem a responsabilidade pelas verbas honorárias.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A resistência ativa do exequente à pretensão de exclusão de litisconsorte em exceção de pré-executividade afasta o princípio da causalidade e impõe a condenação em honorários advocatícios com base na sucumbência. 2. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade veda a utilização dos aclaratórios para a rediscussão de matéria devidamente julgada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - SICOOB Integração
contra o v. acórdão desta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Elsa Imiani Lopes
, para reformar a sentença a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissão no julgado, argumentando que o acórdão
não teria analisado detidamente a cronologia dos fatos, que demonstraria que a própria Embargada deu causa à sua inclusão no polo passivo ao ajuizar ação de inventário anteriormente, gerando uma legítima expectativa de sucessão processual.

Diz que a renúncia à herança foi ato superveniente, formalizado apenas após a efetivação de bloqueios judiciais, o que atrairia a incidência do princípio da causalidade em favor do credor.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

A Embargada apresentou contrarrazões no ID 364565866, na qual requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Em síntese, o embate recursal gravita em torno da adequação da distribuição dos ônus de sucumbência em incidente de exceção de pré-executividade, especificamente sobre qual princípio jurídico, causalidade ou sucumbência, deve prevalecer.

Ao analisar detidamente o acórdão embargado em cotejo com as razões agora apresentadas, concluo que não assiste razão à embargante, uma vez que a decisão colegiada abordou de forma exaustiva e coerente os pontos fundamentais da controvérsia.

No que tange à alegada omissão sobre a cronologia fática e o princípio da causalidade, o voto condutor do acórdão foi expresso ao tratar do conflito entre a causalidade e a sucumbência.

A
ratio decidendi
ponderou que embora a instituição financeira pudesse ter se amparado inicialmente na teoria da aparência devido à existência de uma ação de inventário, tal circunstância foi superada no momento em que a exequente optou por oferecer resistência ativa à exceção de pré-executividade. Quando a embargada apresentou prova documental robusta de sua renúncia abdicativa à herança e a cooperativa, em vez de anuir com a exclusão, pugnou pela manutenção da penhora e do litisconsórcio, ela assumiu o risco do contraditório e, por conseguinte, os ônus da derrota.

Nessa linha de raciocínio, a aplicação do princípio da sucumbência no caso concreto decorre de uma interpretação sistemática e teleológica das normas processuais.

Enquanto o princípio da causalidade orienta a fixação de honorários quando o processo se extingue sem julgamento de mérito por perda de objeto ou quando a parte é induzida a erro por uma situação de fato criada pela outra, o princípio da sucumbência incide sempre que há uma lide instalada com resistência efetiva.

Ao contestar a exceção de pré-executividade, a Cooperativa embargante transformou o incidente em litígio de disputa patrimonial, o que afasta a proteção da causalidade e atrai a regra geral do art. 85 do CPC.

Ademais, é necessário realizar um importante juízo de distinção em relação à tese defendida pela embargante. Conforme documentado nos autos e bem ressaltado nas contrarrazões, o banco requereu o redirecionamento da execução em março de 2024, instruindo seu pedido com peças de um inventário cuja desistência já havia sido homologada judicialmente em março de 2023.

Verifica-se, portanto, que a credora foi negligente ao não verificar o status atualizado da referida demanda antes de pleitear a inclusão da herdeira. Essa desídia na verificação dos fatos retira o suporte ético da alegação de boa-fé e reforça a conclusão de que a sucumbência é o critério mais justo para a distribuição das custas e honorários.

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que o acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão de parte ilegítima impõe a condenação em verba honorária sempre que houver oposição do exequente, como coaduna o Tema 961 do STJ, aplicável
mutatis mutandis
ao caso.

A resistência manifestada pela cooperativa, mesmo diante da escritura pública de renúncia à herança, caracteriza o elemento volitivo necessário para a configuração da sucumbência. Assim, o acórdão não padece de omissão, mas sim apresenta uma conclusão jurídica fundamentada que apenas contraria os interesses econômicos da instituição financeira.

Portanto, a pretensão da embargante revela-se nitidamente como uma tentativa de rediscutir o mérito da causa por uma via inadequada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026